Tribunal: TJPA
Processo: 0013603-27.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013603-27.2015.8.14.0010

APELANTE: ANTONIO LIAN DOS SANTOS SABÓIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. LEI 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado, aplicando causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, além de afastar a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, apesar da atenuante da confissão espontânea.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Definiu-se se a Súmula 231/STJ poderia ser superada para autorizar a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, e se seria possível manter a majorante do emprego de arma branca em crime praticado antes da revogação promovida pela Lei 13.654/2018, não obstante sua posterior reintrodução pela Lei 13.964/2019.

RAZÕES DE DECIDIR
A Súmula 231/STJ e o Tema 158 do STF mantêm-se íntegros ao reafirmarem que circunstâncias atenuantes não permitem a fixação de pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Na dosimetria, o juiz deve reconhecer a atenuante, mas respeitar os marcos abstratos do tipo penal, como corretamente procedeu o juízo sentenciante.

Quanto à causa de aumento pelo uso de arma branca, a Lei 13.654/2018 promoveu abolitio criminis parcial ao suprimir a majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, aplicando-se retroativamente por ser mais benéfica. A reintrodução da majorante pela Lei 13.964/2019 não pode alcançar fatos anteriores, por configurar novatio legis in pejus e por não haver continuidade normativo-típica. O Tema 1.110/STJ, embora reafirme a inexistência de majorante, apenas admite que a arma branca possa ser valorada como circunstância judicial, hipótese não aplicada pelo juízo de origem.

Afastada a majorante indevida, remanesce apenas o concurso de agentes, aplicando-se a fração de 1/3 sobre a pena intermediária, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto e ajustada a pena de multa.

DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido para afastar a causa de aumento pelo emprego de arma branca e readequar a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

TESE DE JULGAMENTO
Circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ). A revogação da majorante do emprego de arma branca pela Lei 13.654/2018 retroage por ser mais benéfica. A reintrodução pela Lei 13.964/2019 não retroage. Aplicação isolada da causa de aumento do concurso de agentes.

DISPOSITIVOS LEGAIS
CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 157, §2º, II; CF, art. 5º, II e XL.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
STF, Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS).
STJ, Súmula 231.
STJ, Tema 1.110 (REsp 1.921.190/MG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que é apelante
ANTÔNIO LIAN DOS SANTOS SABÓIA
e apelado
A JUSTIÇA PÚBLICA
, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
para afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, mantendo-se as demais premissas fixadas na sentença e readequando a pena definitiva para
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além da pena de multa proporcionalmente ajustada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em data registrada no sistema.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIO LIAN DOS SANTOS SABÓIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que o condenou como incurso no
art. 157, §2º, I, e VII, do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de
06 anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, conforme sentença de ID 27714905.

Segundo a denúncia (ID 27365397), no dia
04/06/2015
, por volta das 04h, o réu, em concurso com indivíduo não identificado, teria subtraído da vítima
Yemerson Moraes de Oliveira
a quantia de R$ 70,00 e uma motocicleta, mediante grave ameaça exercida com
arma branca
, fato que resultou em sua prisão em flagrante (Auto de Prisão – ID 27365396). Em audiência, a vítima confirmou a dinâmica do delito e reconheceu o apelante, o qual também confessou o crime, como registrado no interrogatório (ID 27365402).

Sobreveio sentença condenatória, reconhecendo o concurso de agentes e a majorante pelo emprego de arma branca, aplicando o aumento de 1/2 e fixando a pena definitiva em 6 anos de reclusão.

Irresignada, a Defesa interpôs apelação (ID 27714911) sustentando, em síntese: (a) necessidade de superação da Súmula 231 do STJ, para permitir redução da pena aquém do mínimo legal; e (b) afastamento da majorante do emprego de arma branca, ao argumento de que a
Lei 13.654/2018
promoveu
abolitio criminis
da causa de aumento, sendo indevida a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que a restabeleceu.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 27714914) opinando pelo
parcial provimento
, especificamente para afastar a majorante relativa ao emprego de arma branca, reconhecendo a incidência da lei intermediária mais benéfica.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 29567007, manifestou-se igualmente pelo
parcial provimento
do apelo, para afastar a majorante do emprego de arma branca e manter, no mais, a dosimetria fixada.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a irresignação recursal cinge-se a duas questões: a pretensão de afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e o pedido de exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma branca.

A Defesa sustenta que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deveria permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, defendendo a superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A tese não procede.

O
Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 231
, sedimentou o entendimento de que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, assegurando uniformidade e estabilidade na aplicação do sistema trifásico do art. 68 do Código Penal. A súmula, longe de representar restrição injustificada, decorre da própria estrutura normativa da pena: a fixação do mínimo legal pelo legislador constitui limite obrigatório à atuação judicial, sendo inadmissível sua superação salvo quando expressamente autorizada por causas de diminuição ou aumento previstas em lei.

A orientação consolidada pelos Tribunais Superiores permanece estável no sentido de que
as circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a redução da pena provisória para aquém do mínimo cominado
, entendimento que decorre diretamente do princípio da legalidade penal.

Na mesma linha,
o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS)
, reafirmou que o juiz não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo previstos pelo legislador ao aplicar atenuantes ou agravantes, pois a alteração dos marcos abstratos estabelecidos na legislação ordinária configuraria atuação legislativa indevida pelo Poder Judiciário, afrontando o art. 5º, II, da Constituição Federal.

Desse modo, a aplicação das atenuantes deve operar
dentro do intervalo abstratamente cominado
, preservando a coerência do sistema e garantindo que eventual redução aquém do mínimo legal somente ocorra quando fundada em causa de diminuição específica — o que não se confunde com as circunstâncias genéricas previstas no art. 65 do Código Penal.

No caso concreto, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas corretamente deixou de aplicá-la para reduzir a pena abaixo do mínimo, observando a diretriz firmada pelo STF no Tema 158 e o enunciado da Súmula 231/STJ. Não há, assim, qualquer ilegalidade ou descompasso na dosimetria, que se manteve estritamente vinculada aos limites legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Quanto ao emprego de arma branca, a tese defensiva merece acolhida. O delito ocorreu em junho de 2015, período em que o art. 157, §2º, I, do Código Penal previa o aumento de pena pelo uso de arma, independentemente de sua natureza. Sobreveio, entretanto, a
Lei nº 13.654/2018
, que revogou completamente o inciso I do §2º do art. 157, excluindo a majorante relativa ao emprego de arma branca e restringindo a causa de aumento ao uso de arma de fogo. Essa revogação constitui
novatio legis in mellius
e, como tal,
retroage obrigatoriamente
, alcançando fatos pretéritos, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

A posterior edição da Lei nº 13.964/2019, que reintroduziu a majorante sob nova numeração (art. 157, VII), não pode retroagir para alcançar fatos anteriores, pois configuraria
novatio legis in pejus
. Houve, entre as duas leis, intervalo temporal em que a majorante não existia, razão pela qual
não se aplica
a teoria da continuidade normativo-típica.

Nesse ponto, cumpre observar que
o Tema 1.110/STJ não versa sobre a retroatividade das leis sucessivas
, mas apenas definiu que,
sob a égide da Lei 13.654/2018
, o emprego de arma branca
não configura causa de aumento
, embora
possa
ser valorado negativamente na
pena-base
, como circunstância judicial, desde que o julgador apresente fundamentação concreta.

Assim, o uso da arma branca
deixa de gerar majorante
nos roubos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, mas pode, conforme o Tema 1.110/STJ, ser considerado na primeira fase da dosimetria — o que, contudo, não ocorreu no caso concreto, em que o juízo de origem não atribuiu desvalor às circunstâncias do crime.

Readequação da pena

Afastada a causa de aumento pelo emprego de arma branca, remanesce apenas a majorante relativa ao concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Na sentença, o juízo aplicou a fração de
1/3
para cada majorante isoladamente, e somente majorou a pena em
1/2
em razão do concurso de causas de aumento.

Assim, preservando a coerência interna da fundamentação e observando a vedação à reformatio in pejus, aplica-se a mesma fração de
1/3
sobre a pena provisória.

A pena-base foi corretamente fixada em
4 anos de reclusão
, no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, mas preservado o mínimo cominado, a pena intermediária permanece em
4 anos
, em estrita observância à Súmula 231/STJ.

Na terceira fase, com apenas uma causa de aumento remanescente, incide a fração de
1/3
, resultando na pena definitiva de
5 anos e 4 meses de reclusão
, proporcional ao grau de reprovabilidade verificado e compatível com os limites legais.

Considerado o novo patamar da pena —
5 anos e 4 meses de reclusão
— permanece adequado o regime
semiaberto
, tal como fixado na sentença.

No tocante à pena de multa, o redimensionamento acompanha a reforma da terceira fase, aplicando-se a mesma fração de aumento remanescente, preservando-se o número de dias-multa fixado na origem.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, mantendo-se as demais premissas fixadas na sentença. Readequo, assim, a pena do apelante, que passa a ser definitivamente fixada em
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além da pena de multa proporcionalmente ajustada, nos termos delineados na fundamentação.

Mantêm-se, no mais, todos os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 18/12/2025